Tribunal: TJMT
Processo: 1003286-60.2023.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003286-60.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MEIRES CARVALHO ALVES - CPF: 086.011.859-24 (APELANTE), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (APELADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A incorporadora de UNIC SORRISO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO

CÍVEL.

AÇÃO

DE

OBRIGAÇÃO

DE

FAZER

CUMULADA COM

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MATERIAIS

E

MORAIS.

ENSINO SUPERIOR. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REPROVAÇÕES REITERADAS. TRANCAMENTO
DE MATRÍCULA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CERCEAMENTO
DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO
DESPROVIDO.

I.

Caso

em

exame

1. Apelação cível interposta por estudante de Agronomia contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer cumulada

com

indenização

por

danos

materiais

(lucros

cessantes) e morais (R$ 15.000,00), decorrentes de alegado atraso na disponibilização

de

disciplinas

necessárias

à

colação

de

grau.

II.

Questão

em

discussão

2.

Há

duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento

de defesa pelo indeferimento de produção de prova oral quando o acervo

probatório

documental

se

mostra

suficiente

ao

julgamento; e (ii) verificar se a instituição de ensino incorreu em falha na prestação de serviços educacionais apta a ensejar indenização por danos materiais e morais, ou se o atraso na formatura decorreu de culpa

exclusiva

da

estudante.

III.

Razões

de

decidir

3.

O

magistrado

é

o

destinatário

principal

das

provas,

competindo- lhe avaliar a necessidade da dilação probatória para formação de sua convicção. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental se revela suficiente ao deslinde da controvérsia, conforme preconizam os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

4.

A prova documental carreada pela instituição de ensino demonstra, de forma inequívoca, que as disciplinas reclamadas

foram regularmente ofertadas em diversos semestres, tendo a apelante cursado e reprovado reiteradamente por insuficiência de rendimento

acadêmico,

afastando

a

alegação

de

negativa

de

oferta.

5.

A apelante optou voluntariamente pelo trancamento de matrícula em dois períodos (primeiro trimestre de 2021 e primeiro semestre

de 2022), circunstância que naturalmente posterga a conclusão do curso e evidencia a inexistência de nexo causal entre eventual conduta

da

instituição

e

o

atraso

na

formatura.

6.

A responsabilidade civil objetiva das instituições de ensino,

regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pode ser afastada quando

comprovada

a

culpa

exclusiva

do

consumidor,

nos

termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do referido diploma legal. O desempenho acadêmico insuficiente e as reprovações reiteradas rompem o nexo

de

causalidade

necessário

ao

dever

de

indenizar.

7.

Inexiste obrigação da instituição de ensino em promover alteração de calendário acadêmico, horários estabelecidos ou modalidade de ensino (de presencial para virtual) para atender conveniência individual de discente que não logrou êxito no período regular de oferta, preservando-se a autonomia universitária consagrada

no

artigo

207

da

Constituição

Federal.

8.

Os lucros cessantes exigem prova robusta do que a parte razoavelmente deixou de lucrar, não bastando mera alegação de proposta

de

emprego.

Ausente

o

ato

ilícito

da

instituição

e

presente a culpa exclusiva da estudante, resta rompido o nexo causal indispensável

à

configuração

do

dever

indenizatório.

9.

O dano moral pressupõe violação aos direitos da personalidade que

transcenda

os

dissabores

ordinários

da

vida.

IV.

Dispositivo

e

tese

10.

Apelação

cível

conhecida

e

desprovida.

Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando o magistrado, fundamentadamente, considera o acervo probatório documental suficiente para formar sua convicção. 2. Afasta-se a

responsabilidade civil da instituição de ensino quando demonstrado que o atraso na conclusão do curso decorreu de culpa exclusiva do estudante,

caracterizada

por

reprovações

reiteradas

e

trancamento
voluntário de matrícula, rompendo-se o nexo causal necessário ao dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207; CC, arts.
186 e

927;

CDC,

art.

14,

§

3o,

II;

CPC,

arts.

98,

§

3o,

370,

371

e

487,

I.

Jurisprudência

relevante

citada:

STJ,

AgRg

no

Ag

738.889/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 18.04.2006; TJ-MT, AI
1024826-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de
Carvalho,

Primeira

Câmara

de

Direito

Privado,

j.

05.11.2024;

TJ- MT, AI 1029006-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes,

Quinta

Câmara

de

Direito

Privado,

j.

21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO.

DES.

LUIZ

OCTÁVIO

O.

SABOIA

RIBEIRO

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MEIRES CARVALHO

ALVES

contra

a

sentença

proferida

pelo

Juízo

da

2a

Vara

Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material e Moral c/c Liminar de Antecipação de Tutela
movida em desfavor de
FACULDADE UNIC – SORRISO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerente, ora, apelante,

ao

pagamento

de

honorários

sucumbenciais,

fixados

em

R$ 1.500,00

(um

mil

e

quinhentos

reais).

Inconformada, a parte apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando em síntese quanto à impossibilidade de indeferimento da produção de prova testemunhal. No mérito, manifesta que, ficou claro que houve falha na prestação de serviços, devendo

os

pedidos

iniciais

serem

julgados

procedentes.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de

apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os

pedidos iniciais (Id. 321832884).

É

o

relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO.

DES.

LUIZ

OCTÁVIO

O.

SABOIA

RIBEIRO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MEIRES CARVALHO ALVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material e Moral c/c Liminar de Antecipação de Tutela
manejada em desfavor de
FACULDADE UNIC

–

SORRISO
,

que

julgou

improcedentes

os

pedidos

iniciais,

condenando a parte requerente, ora, apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Inicialmente, é salutar mencionar que a autora é beneficiária da gratuidade (id. 135962393), inexistindo elementos para revogação, estando, então,

presentes

os

requisitos

de

admissibilidade

do

recurso,

motivo

pelo qual o conheço.

A apelante sustentou na exordial que era estudante de Agronomia da instituição apelada e que esta falhou na prestação de serviços ao não ofertar, em

tempo

hábil,

as disciplinas

necessárias

para

sua

colação

de grau (Fitotecnia Arroz Feijão e Trigo, Fitotecnia Soja e Milho, Manejo e Produção Florestal

e

Bioquímica).

Relatou

que,

apesar

de

buscar

solução administrativa junto à coordenação do curso

desde 2020, obteve negativas

sob a justificativa de indisponibilidade de oferta no sistema e que a coordenação

negou

a

matrícula

manual.

Em

razão

do

atraso

na

conclusão

do curso, aduziu ter sofrido prejuízos materiais na modalidade de lucros cessantes, estimados em R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais),

decorrentes da perda de uma proposta de emprego com salário de R$

3.500,00

mensais,

além

de

danos

morais

no

importe

de

R$

15.000,00

(quinze mil reais). Requereu, liminarmente, a matrícula nas referidas disciplinas e, ao final, a procedência dos pedidos indenizatórios.

A ação foi inicialmente proposta na Justiça Federal (8a Vara Federal Cível da SJMT). O juízo federal declinou da competência, pois a lide envolve instituição de ensino privada sem interesse direto da União (apenas questões contratuais),

remetendo

os

autos

à

Justiça

Estadual

(Comarca

de
Sorriso/MT).

Em sede de contestação (id. 171084228) a instituição de ensino apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo. No mérito, refutou a tese de falha na prestação do serviço, apresentando histórico escolar e boletins acadêmicos para demonstrar

que

as

disciplinas

reclamadas

foram

regularmente

ofertadas

em semestres

anteriores

(2018,

2019,

2020

e

2021),

ocasião

em

que

a

autora

as
cursou,

mas

obteve

reprovações

por

insuficiência

de

rendimento

acadêmico.

A

defesa

destacou

que

a

aluna

acumulou

22

(vinte

e

duas) reprovações

ao

longo

do

curso,

o

que

teria

sido

a

causa

exclusiva

do

atraso na formatura, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização civil. Informou, ainda, fato superveniente consistente na conclusão do curso pela autora em julho de 2023, com a respectiva colação de grau e emissão do diploma, o que esvaziaria o pedido de obrigação de fazer. Impugnou os

pedidos de danos materiais por ausência de prova robusta da contratação alegada

e

os

danos

morais

por

inexistência

de

ato

ilícito.

Informou que a autora concluiu o curso em 06/07/2023, colou grau em 10/07/2023 e o diploma já foi emitido. Impugnou os lucros cessantes por falta de prova concreta da contratação e atribuiu a culpa exclusiva da vítima (reprovações) pelo atraso na formatura.

Após a impugnação à contestação (id. 173899040) a apelada pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 176100304) e a apelante pleiteou a produção de prova oral (id. 176715691).

O

Juízo

de

origem

proferiu

sentença

nos

seguintes

termos:

“
Do

julgamento

antecipado

da

lide

O

julgamento

antecipado

da

lide,

que

é

uma

espécie

do gênero
“julgamento conforme o estado do processo”
pode ocorrer em três situações diferentes: quando o julgamento for exclusivamente de direito ou quando for de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, bem como

nas hipóteses de revelia.

Por outra via, infere-se dos autos que as partes trouxeram na petição inicial, na contestação e na réplica todos seus argumentos e provas, estes plenamente suficientes à compreensão e convencimento deste juízo quanto à matéria que se discute nesta ação, sendo desnecessária a produção de novas provas ante a natureza da causa e o conjunto probatório que instrui a demanda, não havendo que se falar em ofensa a ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido, seria inócuo submeter o procedimento à fase de instrução probatória, vez que teríamos uma simples repetição das provas que previamente foram produzidas, configurando uma ofensa aos princípios da economia processual e da celeridade do
processo.

Destaco

que

é

firme

o

entendimento

quanto

à

desnecessidade

de produção de novas provas em juízo, e a imperiosidade do julgamento

antecipado,

quando

o

conjunto

probatório

já

juntado aos

autos

se

mostrar

suficiente

para

o

convencimento

do

prolator da sentença.

A

jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – DISPENSA DE PREPARO – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA SEARA RECURSAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA

–

PRELIMINAR

REJEITADA

-

INÍCIO

DE

PROVA

-

AUSÊNCIA

DE

DOCUMENTOS

SUFICIENTES

A

EMBASAR

O

PLEITO MONITÓRIO – NOTA FISCAL SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO

DA

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇO

-

RECURSO

NÃO PROVIDO.
Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.
(...)”. (N.U 0019589-62.2006.8.11.0041, CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PÚBLICO,

GILBERTO

LOPES

BUSSIKI,

Segunda

Câmara

de

Direito

Público

e

Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020).
Grifei.

Razão

pela

qual
indefiro
a

prova

oral

pugnada

pela

requerente no Id. 176715691 e, assim,
passo ao julgamento antecipado da lide
com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo se encontra pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato e de direito se encontra satisfatoriamente corroborada por documentos.

Do

mérito

Cinge-se

a

controvérsia

sobre

a

existência

de

falha

de

prestação de serviço pela empresa requerida, em decorrência da não disponibilização de disciplinas do curso de agronomia cursado

pela requerente, bem como a eventual configuração de danos
morais.

Ao passo que a parte requerente argumenta a irregularidade da conduta

da

instituição

de

ensino,

ante

a

ausência

de fornecimento das matérias que pretendia cursar e demora de solução do entrave, que ocasionaram em prejuízos de ordem pecuniária e moral, a empresa requerida alega que não cometeu

ato

ilícito,

inexistindo

responsabilidade

sobre

o

evento

danoso.

Pois

bem.

É

sabido

que

no

Direito

Processual

Civil

Brasileiro
vige

o

sistema

do

ônus

da

prova,

significando

que

ao

afirmar

os

fatos

o autor e

o réu têm o ônus de provar as

suas

alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.

Luiz

Guilherme

Marinoni,

Sérgio

Cruz

Arenhart

e

Daniel Mitiero,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora

Revista

dos

Tribunais,

2015,

p.

394/395,

prescrevem

que

“o

art.

373,

caput,

CPC,

distribui

o

ônus

da

prova

de

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar

a

alegação

que

concerne

ao

fato

constitutivo

do

direito

por

ele

afirmado;

ao

réu,

a

alegação

de

fato

impeditivo,

modificativo

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus

da

prova

no

direito

brasileiro

é

realizada

de

maneira

fixa

pela nossa legislação”.

Dessa forma, conquanto a requerente tenha afirmado fato danoso em

decorrência

da

conduta

da

empresa

requerida,

presume-se que ele detinha ciência dos termos e obrigações ao estudante.

Neste passo, é possível perceber que a estudante insistiu no fornecimento das matérias da modalidade online, o que não era permitido, conforme declaração da preposta da requerida em Id. 113811192 - Pág. 23.

Na mesma linha, constata-se que a coordenadoria do curso foi diligente no atendimento à estudante, ressaltando que as matérias seriam ofertadas, conforme Id. 113811192 - Págs. 26/29. Outrossim, no tocante ao fornecimento de matérias aos sábados, inexiste impedimento ou motivos plausíveis para condicionar a faculdade em sentido contrário, cabendo a estudante o aceite do horário estabelecido pela universidade.

Infere-se o conjunto probatório trazido junto à exordial que a parte requerente deixou de colacionar provas documentais que pudessem embasar a sua narrativa, como o calendário acadêmico, a comprovação das disciplinas disponibilizadas, a sua solicitação formal e o comprovante da negativa da universidade em realizar sua matrícula. Assim como não trouxe os pormenores do comprovante de entrega e finalização da matéria que aduz não ter tido baixa.

Assim, é possível constatar a partir das provas colacionadas nos autos que não houve falha de prestação de serviços aptas a ensejar indenização, conforme os documentos de Ids. 171085694/ 171085706 que demonstram a colação de grau da discente e conclusão do curso superior.

Destaca-se que, desde que preenchidos os requisitos de validade, deve ser respeitado e o
pacto sun servanda
estabelecido entre as partes, vez que são livres para estabelecer relações negociais de acordo com o gozo do direito de liberdade de escolha e manifestação de vontade, não podendo o Poder Judiciário

interferir em suas ações, salvo comprovação de manifesta ilegalidade em seu agir, prova que não veio aos autos de forma
concreta.

Portanto, diferentemente do que constou na petição inicial, a conduta da empresa requerida está lastreada e pautada em

negócio jurídico, não havendo demonstração objetiva de irregularidade ou ilegitimidade na ação da instituição de ensino. Portanto, não havendo ato ilícito, também não há o dever de
reparar.

Do

dispositivo

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial.

Em atendimento ao princípio da sucumbência,
condeno
a requerente, com fundamento no artigo 85, caput, § 8o, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça
gratuita.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades,

procedendo

às

anotações

de

estilo,

arquivem-se

os autos.” (id. 201401776)

Em

sede

de

apelação

(id.

204324648)

é

arguida

preliminar

de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado a impediu de produzir a prova testemunhal e o depoimento pessoal requeridos, os quais seriam imprescindíveis para demonstrar a dinâmica fática da oferta de disciplinas e os prejuízos

suportados. No mérito, reitera os argumentos da exordial quanto à falha na prestação

do

serviço

pela

não

oferta

das

matérias

no

tempo

regular, insistindo

na

condenação

da

apelada

ao

pagamento

de

indenização

por danos materiais e morais decorrentes do prolongamento indevido do curso e do

atraso

no

ingresso

no

mercado

de

trabalho.

Passo,

então,

a

análise

da

preliminar

suscitada.

·

CERCEAMENTO

DE

DEFESA

Ab initio,
é necessário consignar que a realização de prova oral é ato probatório que se encontra sujeito ao critério do juiz da causa, a quem cabe avaliar a necessidade ou não de sua produção para a formação de sua convicção,

pois

é

ele

o

principal

destinatário

da

prova.

De acordo com o sistema probatório estabelecido na legislação processual vigente, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em

juízo

e

visa

à

formação

da convicção

do

julgador sobre

esses

fatos.

Nesse sentido, sendo o juiz o destinatário principal e direto das provas, compete- lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção sobre a matéria debatida, assim sendo, podendo indeferir as provas

inúteis

ou

protelatórias,

conforme

os

artigos

370

e

371,

do

Código

de Processo Civil, dispõe que:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito".

"Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará

na

decisão

as

razões

da

formação

de

seu

convencimento".

No presente caso a inicial foi distribuída em 2023, ocasião em que alegou ser estudante da instituição apelada e que se encontrava com a matrícula trancada pela segunda vez,
“isto não ter as matérias de reprovas pendentes

para

concluir

a

graduação

e

colar

grau,

porém,

desde

2020

(ano em que deveria ter colado grau) aguarda o oferecimento de tais matérias pela faculdade.”
(id. 113811192).

A prova documental demonstra que a disciplina Fitotecnia Arroz Feijão e Trigo, foi ofertada e cursada pela Autora nos semestres
2019/2
e
2020/1
, sendo que em ambos os períodos letivos a apelante restou reprovada, não atingindo a média necessária.

A prova documental aponta, ainda, que no semestre subsequente de
2020/1 e 2020/2
, a disciplina foi reofertada

e

novamente

cursada

pela

Autora,

e

mais

uma

vez

a

apelante

foi

reprovada por insuficiência de rendimento acadêmico em ambos os períodos
letivos.

É

interessante

consignar,

ainda,

que

no

primeiro

trimestre

de

2021

a apelante estava com o curso trancado, assim como
no primeiro semestre

de 2022
, conforme prova documental carreada aos autos pela apelante. A instituição não possuía qualquer obrigação em efetuar alteração do dia e horário das aulas (era realizadas aos sábados) em razão de eventual dificuldade de locomoção, inexistindo, por óbvio qualquer obrigação para disponibilizar as aulas de modo virtual, principalmente em razão da necessidade

de

aulas

práticas.

Nesse sentido, a produção de prova oral se revela desnecessária e inútil, conforme consignado na sentença.

Com

efeito,

“AGRAVO - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO

DE

PROVA

ORAL.

DESNECESSIDADE.

PROVA

DOCUMENTAL

SUFICIENTE.

RECURSO

NÃO

PROVIDO.

O juiz é o destinatário das provas e pode dispensar a produção daquelas

consideradas

desnecessárias

ao

deslinde

da controvérsia

(artigos

370

e

371

do

CPC).

No

caso

concreto,

a prova oral é desnecessária, porquanto a documentação acostada aos

autos

é

suficiente

para

formar

a

convicção

do

magistrado.” (TJ-MG - AI: 17098926620228130000 Bueno Brandão, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 17/03/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Reparação de Danos - Insurgência da autora, contra a r. decisão que indeferiu a produção

de

prova

oral

-

Alegação

de

cerceamento

de

defesa

- Inexistência - Prova oral desnecessária ante o conjunto probatório - Prova pericial e documental são suficientes para elucidar

a

matéria

debatida

-

O

Juiz

é

o

destinatário

principal

e
direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção - Artigos 370 e 371, do

Código

de

Processo

Civil

-

Precedentes

desta

C.

27a

Câmara

de

Direito

Privado

-

Decisão

Mantida

-

RECURSO

IMPROVIDO.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22199054120218260000 São Vicente,

Relator.:

Luis

Roberto

Reuter

Torro,

Data

de

Julgamento:

30/03/2022,

27a

Câmara

de

Direito

Privado,

Data

de Publicação: 30/03/2022)

Sobre

o

tema,

segue

entendimento

deste

Sodalício

e

desta

câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A

RECOMENDAR A

APLICAÇÃO

DA

TEORIA

FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO
CÓDIGO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR

– PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA

–

INDEFERIMENTO

DE

PRODUÇÃO

DE

PROVA

ORAL E PERICIAL –
ALEGADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS

–

DECISÃO

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

(...)

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual a

decisão

que

indeferiu

a

produção

de

prova

oral

é

medida

que

se impõe.” (N.U
1004434-95.2024.8.11.0000
,

CÂMARAS
ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTONIA

SIQUEIRA

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no
DJE
22/04/2024) (g.n.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PERÍCIA REALIZADA NA DATA DO ACIDENTE. DOCUMENTOS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA DINÂMICA DO ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CARACTERIZADO.

DECISÃO

MANTIDA.

RECURSO

DESPROVIDO.

Desnecessária

a

perícia

pleiteada

pelos

agravantes,

haja

vista

que

a

dinâmica

do

acidente

foi

realizada por laudo pericial confeccionado por ocasião do acidente, constando

toda

a

dinâmica,

o

que

torna

a

pretensão

protelatória e não caracterizadora de ofensa ao contraditório e ampla defesa. Quanto ao exame de alcoolemia, em nada alterará o fato da dinâmica

do

acidente

ocorrido,

nem

a

título

de

isenção

de

culpa

e responsabilidade, posto a perícia que foi realizada na data da ocorrência, de acordo com a documentação dos autos, fotos anexas, dentre outros. Assim, a prova pretendida é desnecessária, de acordo com o que dispõe o artigo 464 do CPC: “Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. § 1o O juiz indeferirá a perícia quando: I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico; II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas; III - a verificação for impraticável”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:

10248265620248110000,

Relator.:

NILZA

MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III.

RAZÕES

DE

DECIDIR

3.

Do

Poder

Instrutório

do

Juiz

3.1.

De

acordo

com

o

art.

370

do

CPC,

cabe ao magistrado avaliar a necessidade de produção das provas requeridas pelas partes, sendo o destinatário principal dos atos probatórios. No caso concreto, o juízo considerou que os pontos controvertidos da lide – possibilidade de substituição do motor

por remanufaturado, prejuízos decorrentes da substituição e do tempo de paralisação – estavam suficientemente delineados pelas provas documentais já acostadas aos autos. 3 .2. O indeferimento

da prova oral foi devidamente fundamentado, com base no entendimento de que esta não seria útil para elucidar os fatos controvertidos,

nos

termos

do

art.

370

do

CPC

e

da jurisprudência consolidada. 4. Do Cerceamento de Defesa 4.1. O cerceamento

de

defesa

ocorre

quando

há

prejuízo

concreto

à parte em razão do indeferimento de provas essenciais para o deslinde da controvérsia. No presente caso, a decisão do juízo de origem está embasada na constatação de que as questões de fato pendentes são estritamente documentais, não havendo demonstração de que a prova oral seria indispensável para a formação de sua convicção. 4.2. Ademais, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal, o magistrado tem discricionariedade para decidir sobre a necessidade da produção

de provas, sendo incabível a alegação de cerceamento de defesa quando

a

decisão

está

fundamentada

e

em

consonância

com

os

elementos probatórios disponíveis nos autos. (...) 6. Tese de Julgamento
“1. O magistrado é o destinatário principal das

provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção para

o correto deslinde da controvérsia. 2. Não configura cerceamento de

defesa

o indeferimento de

prova

oral,

quando o

juízo

considera, de forma fundamentada, que as provas documentais são suficientes para a formação de sua convicção.”
(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10290061820248110000, Relator.:

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES,

Data

de

Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

No

mesmo

sentido

é

o

entendimento

do

E.

Superior

Tribunal

de

Justiça:

"... Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.

É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide..." (Superior Tribunal de Justiça,
AgRg no Ag 738.889/RS
, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, j. em 18/04/2006) (grifo nosso).

Assim

sendo,

REJEITO

a

preliminar

de

cerceamento

de

defesa.

·

MÉRITO

A controvérsia no mérito é simples e cinge-se à verificação de

existência

de

falha

na

prestação

do

serviço

da

apelada.

Nesse

sentido,

a prova documental produzida em sede de contestação revela que inexistiu a aludida falha.

Na realidade, a matéria suscitada na exordial foi ofertada à autora que reprovou em 2018, 2019 e 2020, aliado, por óbvio ao fato de manter a matrícula trancada em determinados períodos, quais sejam: (i) no primeiro trimestre de 2021 e (ii) no primeiro semestre de 2022, reforçando, então, a culpa

exclusiva

da

vítima

(ou

fato

de

terceiro)

para

o

atraso

na

graduação.

A título de esclarecimento aponto que a apelada colacionou o boletim escolar

da

apelante

(id.

318332850),

que

contradiz

frontalmente

a

alegação da inicial de que a faculdade se recusava a ofertar as matérias. O boletim demonstra

o

histórico

de

notas

e

frequências,

evidenciando

que

as disciplinas reclamadas foram ofertadas em semestres anteriores, cursadas

pela

autora

e

resultaram

em

reprovação.

·

Análise

Específica

das

Disciplinas

Reclamadas:

·

Fitotecnia

-

Arroz,

Feijão

e

Trigo:
A

autora

alegou

que

a matéria não era ofertada. O boletim prova que ela cursou a disciplina no semestre
2019/2
(Média 2,1 - Situação: RPM/Reprovado

por

Média)

e

novamente

em

2020/1
(Média

1,4

- Situação: RPM). Somente obteve aprovação em
2023/1
(Média
10,0).

·

Fitotecnia - Soja e Milho:
O boletim registra que a autora cursou esta matéria em
2020/1
(Média 0,8 - Situação: RPM) e em
2021/2
(Média 6,9 - Situação: RPM). A aprovação ocorreu apenas em
2023/1
(sob a nomenclatura atualizada ou crédito concedido, com média 9,9).

·

Bioquímica:
A autora cursou em
2018/1
(Média 3,0 - Situação: RPM) e novamente em
2020/1
(Média 0,6 - Situação: RPM). A aprovação veio apenas em
2023/1
(Média 9,4).

·

Manejo

e

Produção

Florestal:
Consta

matrícula

e

reprovação em
2020/1
(Média 1,5 - Situação: RPM). A aprovação ocorreu no semestre
2021/2
(Média 9,3).

Ademais, inexiste obrigação da instituição de ensino realizar alteração
de

calendário

acadêmico

(dia

e

horário

das

aulas,

já

que

eram

realizadas

aos

sábados) ou do formato presencial para o modo virtual, principalmente em razão

da

necessidade

de

aulas

práticas.

Assim sendo, resta por óbvio que o atraso na conclusão do curso não se deu por ausência de oferta, mas pela insuficiência de rendimento acadêmico da autora, que reprovou múltiplas vezes nas mesmas matérias, obtendo notas extremamente baixas (ex: 0,6 e 0,8).

Desta

forma,

evidencia-se,

que

além

das

reprovações,

a

própria

aluna optou por suspender seus estudos em determinados períodos, o que naturalmente posterga a colação de grau, afastando o nexo causal entre a conduta da faculdade e o suposto dano (lucros cessantes pelo atraso no ingresso no mercado de trabalho).

Neste aspecto, compactuo com a magistrada sentenciante quando assenta o seguinte:

“Neste passo, é possível perceber que a estudante insistiu no fornecimento das matérias da modalidade online, o que não era permitido, conforme declaração da preposta da requerida em Id. 113811192 - Pág. 23.

Na mesma linha, constata-se que a coordenadoria do curso foi diligente no atendimento à estudante, ressaltando que as matérias seriam ofertadas, conforme Id. 113811192 - Págs. 26/29. Outrossim, no tocante ao fornecimento de matérias aos sábados, inexiste impedimento ou motivos plausíveis para condicionar a faculdade em sentido contrário, cabendo a estudante o aceite do horário estabelecido pela universidade.

Infere-se o conjunto probatório trazido junto à exordial que a parte requerente deixou de colacionar provas documentais que pudessem embasar a sua narrativa, como o calendário acadêmico, a comprovação das disciplinas disponibilizadas, a sua solicitação formal e o comprovante da negativa da universidade em realizar sua matrícula. Assim como não trouxe os pormenores do comprovante de entrega e finalização da matéria que aduz não ter tido baixa.

Assim, é possível constatar a partir das provas colacionadas nos autos que não houve falha de prestação de serviços aptas a ensejar indenização, conforme os documentos de Ids. 171085694/ 171085706 que demonstram a colação de grau da discente e conclusão do curso superior.

Destaca-se que, desde que preenchidos os requisitos de validade, deve ser respeitado e o
pacto sun servanda
estabelecido entre as partes, vez que são livres para estabelecer relações negociais de acordo com o gozo do direito de liberdade de escolha e manifestação de vontade, não podendo o Poder Judiciário

interferir em suas ações, salvo comprovação de manifesta ilegalidade em seu agir, prova que não veio aos autos de forma
concreta.

Portanto, diferentemente do que constou na petição inicial, a conduta da empresa requerida está lastreada e pautada em

negócio jurídico, não havendo demonstração objetiva de irregularidade ou ilegitimidade na ação da instituição de ensino. Portanto, não havendo ato ilícito, também não há o dever de
reparar.”

Com

efeito,

a

responsabilidade

civil

objetiva

das

instituições

de ensino, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pode ser afastada

quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. No caso em tela, o conjunto probatório é robusto ao demonstrar que o atraso na conclusão do curso não decorreu de falha administrativa ou pedagógica da apelada, mas sim do desempenho acadêmico

insuficiente

da

própria

apelante,

que

reprovou

reiteradamente nas disciplinas que alegava não estarem disponíveis, bem como optou pelo trancamento

da

matrícula

em

períodos

cruciais.

Não há como imputar à instituição de ensino a responsabilidade pela frustração da expectativa de colação de grau no tempo regular quando o discente não preenche os requisitos acadêmicos mínimos (aprovação nas disciplinas) previstos na grade curricular e no contrato de prestação de serviços educacionais.

A autonomia universitária (art. 207 da CF/88) permite à instituição organizar seu calendário e critérios de avaliação, não sendo razoável exigir a oferta de disciplinas em modalidade diversa da contratada (online em vez de presencial/prática) ou fora do cronograma, apenas para atender à conveniência

de

aluno

que

não

logrou

êxito

no

período

regular

de

oferta.

Quanto aos
danos materiais (lucros cessantes)
, a pretensão da apelante de receber R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) baseada em suposta

perda

de

oportunidade

de

emprego

não

se

sustenta.

Primeiro, porque ausente o ato ilícito da ré, rompe-se o nexo de causalidade necessário para

o

dever

de

indenizar

(artigos

186

e

927

do

Código

Civil).

Se

a

autora não

colou

grau

a

tempo

de

assumir

a

vaga,

tal

fato

deve-se

exclusivamente às

suas

reprovações.

Segundo,

porque

os

lucros

cessantes

exigem

prova cabal do que a parte razoavelmente deixou de lucrar, não bastando a mera alegação de proposta de emprego, mormente quando a condição para a contratação

(o

diploma)

não

foi

obtida

por

culpa

da

própria

candidata.

No que tange aos
danos morais
, melhor sorte não assiste à recorrente. O dano moral pressupõe uma violação aos direitos da personalidade, causando dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fuja à normalidade. A situação vivenciada pela apelante — postergação da formatura — embora frustrante, é consequência direta de sua trajetória acadêmica

(reprovações

e

trancamentos),

não

havendo

conduta

antijurídica da apelada capaz de gerar abalo psíquico indenizável. Trata-se, na verdade, de mero dissabor decorrente do insucesso escolar, fato que não enseja reparação civil.

Por

fim,

impende

destacar

que

a

obrigação

de

fazer

pleiteada

na

inicial
(matrícula nas disciplinas) perdeu seu objeto ou foi satisfeita no curso da lide,

uma

vez

que

a

própria

defesa

comprovou,

documentalmente,

que

a

apelante

concluiu

o

curso

em

06/07/2023,

colou

grau

em

10/07/2023

e teve

seu

diploma

expedido

(Ids.

318332852

e

318332853),

o

que

corrobora a

inexistência

de

óbice

injustificado

por

parte

da

instituição,

que

procedeu aos

atos

de

formatura

tão

logo

a

aluna

cumpriu

os

requisitos

acadêmicos.

Dessa forma, a sentença de improcedência deve ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em seus ulteriores termos, majorando

os

honorários

advocatícios

sucumbenciais

devidos

pela

apelante de

R$

1.500,00

(um

mil

e

quinhentos

reais)

para

R$

2.000,00

(dois

mil

reais), ressalvando, entretanto, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025